Tribunal: STF
Processo: RHC 213532
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 671.450/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 



    1. Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e 163, parágrafo, III, do Código Penal. No que se refere ao crime de dano qualificado, a denúncia narrou a ocorrência de dolo específico, e, ao final, a pretensão acusatória foi julgada procedente na sentença condenatória.



    2. As questões referentes à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico do agente e à necessidade de transcrição de sentença penal registrada por meio audiovisual não foram debatidas pelo Tribunal de origem, seja no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos de declaração, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior.



    3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. Precedentes.



    4. ‘A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)’ (AgRg no HC n. 573.794/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 16/9/2020).



    5. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 33).



    Neste recurso, a defesa alega que “há ilegalidade clara e manifesta, porque a Corte insistiu na transcrição da sentença, sendo a mesma inexistente por falha do próprio judiciário e portanto inexigível da parte recorrente” (pág. 2 do doc. eletrônico 40).



    Afirma, mais, que “o paciente foi transportado na caixa da viatura, de modo que o dano ocorreu com única e exclusiva intenção de restaurar o seu estado de liberdade, e não de danificar o patrimônio público” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 40).



    Requer, ao final, “o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida” (pág. 7 do doc. eletrônico 40).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônico 47) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (doc. eletrônico 53) apresentaram contrarrazões.



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não provimento deste o recurso ordinário.



    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    Como afirmado na decisão agravada, no que se refere ao crime de dano qualificado, a denúncia narrou a ocorrência de dolo específico, e, ao final, a pretensão deduzida foi julgada procedente na sentença condenatória. 



    No julgamento da apelação, não foi analisada a alegação da atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, justamente em razão de não ter sido arguida nas razões do recurso, mas somente quando da oposição dos embargos de declaração. 



    Acrescente-se que no voto condutor do julgamento do recurso de apelação não consta a transcrição do depoimento dos policiais, nem a fundamentação da condenação pelo crime de dano. Há apenas a transcrição do interrogatório do réu em juízo, em que ele alegou negativa de autoria. 



    Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual consignou que ‘não houve omissão no decisum embargado, tendo as alegações aventadas pela defesa no apelo sido devidamente analisadas e rechaçadas, entre as quais não se incluía a suposta atipicidade da conduta relativa ao crime de dano ao patrimônio público’; e que, ‘Conforme reconhece o próprio embargante, o tema apresentado nestes aclaratórios não foi abordado nas razões recursais, circunstância que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão teria sido omisso’.



    Destacou, ainda, que ‘não se está diante de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, uma vez que esta Câmara já sedimentou entendimento de que o tipo penal em comento não exige dolo específico’. Ao final, concluiu que ‘De todo modo, consoante exposto, ainda que o embargante tivesse a intenção de ‘restabelecer sua liberdade’, o crime de dano não exige o dolo específico para configuração’. 



    Com esses fundamentos, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, mantendo, portanto, a sentença condenatória tal como havia sido proferida. 



    Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. No caso dos autos, a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, pois não foi juntada aos autos a fundamentação da sentença condenatória, sendo que esta foi proferida de forma oral, constando às fls. 167-168 apenas o dispositivo. 



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. Com esse entendimento: AgRg no HC 588744/SP, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020. 



    Impende destacar que, não obstante o agravante se reporte ao entendimento esposado no julgamento do HC 336112/SC pela Quinta Turma, verifica-se que no subsequente julgamento dos EDcl no HC 336112/SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/04/2018, consignou-se que ‘Não há falar em preclusão temporal, uma vez que a defesa técnica arguiu a nulidade da sentença no momento processual oportuno, qual seja, no recurso de apelação’. 



    Desse modo, constata-se que é diversa a hipótese dos presentes autos, em que a necessidade de transcrição de sentença penal registrada por meio audiovisual não foi arguida nem debatida na origem, seja no no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos de declaração, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior. 



    Ademais, ‘A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)’ (AgRg no HC n. 573.794/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 16/9/2020). 



    Portanto, não restou comprovada de plano a tese de que o paciente foi condenado por dano qualificado, sem que tenha sido demonstrado o dolo específico, consistente na vontade de causar prejuízo ao erário, não havendo como se acolher o pleito absolutório. 



    Ante o exposto — os fundamentos do recurso não infirmam as bases da decisão recorrida —, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 34; grifei).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Certo é que as instâncias ordinárias entenderam que o dolo específico estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal. Além disso, tem-se que a defesa somente invocou essa tese já nos embargos de declaração opostos do acórdão que julgou improcedente a apelação defensiva. 



    No mais, a questão atinente à falta de transcrição da sentença condenatória proferida oralmente também sequer foi aventada nas razões recurais da apelação, o que impediu a sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido. 



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa matéria inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisá-la neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão recorrido que possa ser corrigida por meio deste recurso ordinário. 



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator